Tribunal: TJSP
Processo: 1003068-32.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Serviços educacionais - Autora que alega desconhecer o débito e a relação jurídica que originou a negativação do seu nome - Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção - Inconformismo da autora - Não acolhimento - Hipótese em que, diante dos documentos trazidos com a defesa, a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Serviços educacionais - Autora que alega desconhecer o débito e a relação jurídica que originou a negativação do seu nome - Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção - Inconformismo da autora - Não acolhimento - Hipótese em que, diante dos documentos trazidos com a defesa, a autora alterou o alegado na exordial, não negando a relação jurídica e afirmando que cancelou o curso, pois não havia quórum para formar turma - Alteração da causa de pedir que não se admite após a contestação - Juntada de requerimento de matrícula, lista de presença, extrato de pagamento de mensalidades e aplicação de prova a evidenciar a contratação do curso e o inadimplemento da autora - Ré que se desincumbiu de seu ônus, apresentando os documentos que comprovam a relação jurídica e a origem da dívida (art. 373, II, CPC), que não foram devidamente impugnados pela autora não havendo que se falar em inexigibilidade do débito ou em indenização por danos morais - Exercício regular de direito que não enseja o dever de indenizar - Sentença mantida - Recurso desprovido.